Tribunal: TJDFT
Processo: 0724491-63.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0724491-63.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALESSANDRA MARGARETH DA CUNHA AGRAVADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido liminar interposto por ALESSANDRA MARGARETH DA CUNHA, em face da decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível do Riacho Fundo/DF, nos autos da ação de revisão de contrato no 0701536-84.2020.8.07.0017, que move em face do BANCO SANTANDER S/A. Insurge-se a agravante contra decisão que indeferiu pedido autoral no sentido de determinar a consignação do valor incontroverso das parcelas vencidas e vincendas, a partir de 13/02/2020, com o fim de obstar que o requerido inserisse seu o nome nos cadastros de inadimplentes, bem como não fosse divulgada nenhuma informação sobre o contrato ora discutido perante o Sistema de Informação de Crédito (SCR) – Banco Central do Brasil. Alega, em síntese, que o contrato firmado encerra intolerável capitalização de juros, cobra taxa de juros abusiva além do contratado, cumula comissão de permanência com juros moratórios e multa contratual. Requer seja concedido, liminarmente, a antecipação dos efeitos da tutela recursal para que seja determinada a não inclusão de seu nome em cadastros de restrição ao crédito, manutenção na posse do bem e autorização para consignação das parcelas vencidas e vincendas. No mérito, requer a convalidação, em definitivo, da tutela recursal. Preparo regular (Ids. 17837556/17837557). É o relatório. Decido. De acordo com o disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, ambos do Código de Processo Civil, pode o Relator, excepcionalmente, conferir efeito suspensivo ao agravo de instrumento ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que o agravante o requeira expressamente e satisfeitos os pressupostos autorizadores, que correspondem ao fumus boni iuris, consistente na plausibilidade do direito alegado, e ao periculum in mora, que se traduz na urgência da prestação jurisdicional. Ou seja, a concessão da medida de urgência está condicionada à demonstração da verossimilhança do direito e do risco de lesão grave e de difícil reparação, respaldada em relevante fundamento. Preambularmente, em sede de cognição sumária, não antevejo a fumaça do bom direito, eis que, aparentemente, a agravante não apresenta plausibilidade do direito invocado, se se considerarmos, num primeiro momento, a existência de prévia negociação de contratação de financiamento de veículo junto ao agravado. Frise-se, ainda, que, por se tratar de expediente cuja profundidade de cognição é rasa, todas as questões atinentes ao mérito propriamente dito somente podem (devem) ser discutidas no bojo da ação principal em que colocadas na origem, com o devido respeito à competência do juízo natural e, porque não dizer, ao primado do juiz natural. Presume-se – e o contrário não foi comprovado nem sequer alegado – que a agravante, ao contratar a prestação, o fez em atenção à sua própria organização orçamentária e capacidade de pagamento. Em que pese as alegações da agravante, não há qualquer justificativa para modificação da decisão atacada, vez que não observo motivos plausíveis para a substituição do valor contratado por outro unilateralmente apresentado pela recorrente. Nesse sentido, escorreita a decisão quando afirma que as questões postas demandam dilação probatória, sem as quais não se revela possível o deferimento de medida antecipatória calcada na simples alegação autoral. Confira-se o teor da decisão agravada: “No caso concreto, não há controvérsia sobre a existência da dívida, que decorre de negócio jurídico válido, já que celebrado entre partes capazes e que tiveram ciência inequívoca dos termos avençados, inexistindo alegação de vício de consentimento ou defeito que pudesse conspurcar a vontade exarada no momento da celebração. Pretende a parte autora, tão somente, a declaração de abusividade de algumas cláusulas do contrato, o que não põe em questão a existência das obrigações contraídas, não obstante possa implicar a modificação de seu valor final. Assim, apenas após a realização do contraditório será possível pronunciamento judicial definitivo e contrário ao que fora pactuado, como pretende a parte autora, devendo, até lá, a avença ser tida como legítima fonte das obrigações voluntariamente assumidas. Entendo, com isso, que, ao menos aprioristicamente, não se afigura suficientemente demonstrado o requisito da probabilidade do direito da parte autora, razão pela qual não se mostra razoável a imposição de empeço judicial ao exercício, pelo credor, das medidas legais de cobrança por ele entendidas como cabíveis, inclusive a inscrição do nome da autora nos cadastros de inadimplentes e remessa de informações sobre o contrato entabulado entre as partes ao Sistema de Informação de Crédito (SCR) – Banco Central do Brasil. No que tange ao pedido de consignação do valor incontroverso, não há nos autos a ocorrência de qualquer das hipóteses elencados nos artigos 335 do Código Civil e 544 do Código de Processo Civil. Com efeito, para que o devedor pretenda consignar em juízo o pagamento da dívida, deve haver recusa injustificada por parte do credor em receber o valor devido, haver dúvida sobre quem deva receber o pagamento, ou pender litígio entre pretensos credores da dívida, requisitos não presentes na hipótese”. Ademais, não há risco de dano grave nem de difícil reparação. Basta que a agravante continue a pagar o valor pactuado que o seu nome não será inscrito em cadastro de inadimplentes. Por outro lado, litigando contra sólida instituição financeira, poderá recuperar valores que porventura houver pago a maior, se ao final procedente a sua tese. Assim não há risco de dano irreparável ou de difícil reparação, tampouco o periculum in mora. Destarte, à míngua dos requisitos justificadores, deve ser mantida a decisão atacada, até ulterior deliberação, razão pela qual INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela. Publique-se. Comunique-se o teor desta decisão ao Juiz de origem. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões. Brasília, 23 de julho de 2020 12:45:09. Desembargador Gilberto Pereira Relator